Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CELEBRAÇÃO COM BASE EM PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ARREPENDIMENTO DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DAS ARRAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS OUTORGANTES DA PROCURAÇÃO.
I. Réus em relação aos quais os pedidos foram julgados improcedentes não têm interesse em recorrer com vistas ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam, consoante a inteligência do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. O contratante que desiste do negócio jurídico deve se submeter à restituição em dobro das arras prevista contratualmente, nos termos do artigo 420 do Código Civil.
III. Deve ser mantida a improcedência do pedido quanto aos réus que outorgaram a procuração em causa própria com base na qual foi celebrada a promessa de compra e venda.
IV. Apelação do primeiro e segundo Réus não conhecida. Apelação da Autora parcialmente provida.